Tribunal: STF
Processo: ARE 1540892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão das Turmas Recursais do Tribunal de Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8): 



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CARÊNCIA. TEMA 220 DA TNU. DISPENSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. ”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos temas 503 e 524 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 6):



    "(...) Não se conforma o Instituto, tendo em vista que a dispensa de carência é regulamentada pela Lei 8.213/91, em seus artigos 26, II e 151, e que a parte final do inciso II do art. 26 ("... outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado"), não se constitui em cláusula permissiva para que o operador do direito se utilize da interpretação analógica a fim de ampliar aquelas hipóteses, tendo em vista que se refere, na verdade, aos critérios a serem observados pela Administração ao elaborar a lista a que o dispositivo se refere. 



    Por outro lado, o caput do artigo 201 da Constituição Federal, neste aspecto, expressamente consigna que a previdência social será organizada a partir de critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial, competindo, pois, à Administração observar tal comando constitucional, de modo que a restrição às hipóteses de isenção de carência à concessão de benefício por incapacidade vai justamente ao encontro dessa necessidade. Neste contexto, a concessão da isenção de carência pelo Poder Judiciário a situações distintas daquelas estabelecidas pelo legislador importaria, em última análise, ofensa à separação dos poderes." 



    O Juiz Federal Presidente da 1ª Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário com base na incidência da Súmula 279 desta Suprema Corte (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, ao julgar o recurso inominado, asseverou o seguinte (eDOC 8):



    "(...) A questão recursal versa tão somente sobre a qualidade de segurado da parte autora. 



    Analisando a demanda, verifico que a parte autora apresentou vínculo laboral junto a GLOBAL SERVIÇOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA de 07/04/2021 até 05/05/2021, retornando ao RGPS com o labor junto à NOTARO ALIMENTOS LTDA em 06/02/2023 (ID 6768223). 



    De mais a mais, verifico que, mediante perícia administrativa (ID 6768230), o INSS reconheceu a incapacidade desde 01/06/2023 em razão de patologia com CID G122 (Esclerose Lateral Amiotrófica), com doença iniciada em 01/02/2023. 



    O julgado questionado firmou seu entendimento no sentido de que a patologia em questão não isenta o demandante de cumprir carência para gozo de benefício por incapacidade.



    (...)



    Nesse contexto, Inobstante o não cumprimento de 12 contribuições mensais na data de entrada do requerimento, a autora é portadora de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa e de progressão rápida, com sintomas graves. 



    Há de ser dito que a perícia administrativa (ID 6768230) indica sinais de progressão da patologia apresentada. Aponta que a perda da força iniciou em fevereiro de 2023, evoluindo de forma que, em dezembro de 2023 sinalizou para limitação de agachamento e déficit de força em MMSS. 



    Nesse sentir, pelas suas características e gravidade, tal doença deve ser equiparada à esclerose múltipla, para os efeitos do art. 151 da Lei 8.213/1991, dispensando a carência mínima."



    Com efeito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da dispensa da carência para o benefício por incapacidade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (notadamente a Lei 8.213/91), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido." (RE 1.467.740 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.03.2024)



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VI - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (ARE 1.397.181 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.01.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente